Tribunal: TJDFT
Processo: 0006301-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL MILITAR. INJÚRIA REAL (ART. 217 DO CPM) NA PRESENÇA DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 218, INCISO IV, DO CPM). AUTOR E VÍTIMA MILITARES DA ATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO DEMONSTRADO.

Para que seja fixada a competência da Justiça Militar, três requisitos são exigidos: a) que o autor seja integrante da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar; b) que o fato seja típico diante da legislação penal militar e c) que incida uma das situações previstas no artigo 9° do Código Penal Militar. E, de acordo com a alínea “a” do inciso II desse artigo, é militar o crime praticado por militar em atividade contra militar também da ativa (art. 9o, II, “a”, do Código Penal Militar). Por conseguinte, é da competência da Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, conforme determina o artigo 125, § 4o, da Constituição Federal. Exige-se, também, que autor e vítima sejam militares da atividade. Vale ressaltar que militar “da ativa” contrapõe-se ao militar da reserva ou ao aposentado, ou seja, militar em atividade não significa, necessariamente, militar “em serviço”. Preliminar rejeitada.

Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 217 c/c artigo 218, inciso IV, do Código Penal Militar, sendo inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Não há que se falar em ausência de dolo na conduta, quando o acusado agride intencionalmente a vítima.

Apelação desprovida.